Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-93.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que negou provimento ao seu apelo em ação indenizatória decorrente de cirurgia estética, ao fundamento de que, embora se trate de obrigação de resultado, não restou comprovado erro médico, tendo o laudo pericial concluído pela ausência de falha na técnica cirúrgica e evidenciado descumprimento das recomendações pós-operatórias pela autora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reconhecer a obrigação de resultado na cirurgia estética e, ainda assim, exigir prova de erro médico para eventual responsabilização civil.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado foi claro ao consignar que o insucesso do procedimento se deu em razão da conduta da própria autora, que deixou de seguir as orientações médicas no pós-operatório, conforme atestado pela perícia técnica.
4. Inexiste contradição interna no acórdão, que se mostrou coerente com a jurisprudência e com os elementos probatórios constantes dos autos.
5. A alegação de contradição se confunde com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não cabendo sua rediscussão na via dos aclaratórios.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 4o; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 67318854, Apelação Cível, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/03/2025, publicado no DJe: 08/03/2025.